Tribunal: TRF3
Processo: 5021173-76.2018.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: em 10/9/2019 quenegou provimento à apelação do FNDE e à remessa oficial, mantendo a r. sentença que concedeu a ordem para determinar às
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
85/151)

5021173-76.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. ENSINO SUPERIOR. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 10/9/2019 quenegou provimento à apelação do FNDE e à remessa oficial, mantendo a r. sentença que concedeu a ordem para determinar às autoridades coatoras (FNDE e REITOR DA FACULDADE DAMÁSIO) que possibilitem a rematrícula e o aditamento do financiamento estudantil, para o 2o semestre de 2018 (10o período do curso de Direito).

2. Verifica-se a incontestável ocorrência de erros imputáveis ao impetrado/agravante – erro no lançamento no SisFIES da data de início da graduação; contabilização de semestre suspenso como semestre cursado – que acarreta

Inteiro teor:
85/151)

5021173-76.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. ENSINO SUPERIOR. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 10/9/2019 quenegou provimento à apelação do FNDE e à remessa oficial, mantendo a r. sentença que concedeu a ordem para determinar às autoridades coatoras (FNDE e REITOR DA FACULDADE DAMÁSIO) que possibilitem a rematrícula e o aditamento do financiamento estudantil, para o 2o semestre de 2018 (10o período do curso de Direito).

2. Verifica-se a incontestável ocorrência de erros imputáveis ao impetrado/agravante – erro no lançamento no SisFIES da data de início da graduação; contabilização de semestre suspenso como semestre cursado – que acarretaram o descompasso entre o andamento do contrato perante o sistema e a cronologia fática real, vindo a prejudicar o impetrante, deixando-o sem a cobertura do financiamento estudantil, em ofensa ao direito fundamental à educação constitucionalmente garantido. Precedentes desta Corte: TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008101-41.2017.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, j. 22/08/2019, e-DJF3 28/08/2019; TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007716-41.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, j. 21/09/2018, Intimação via sistema DATA: 24/09/2018.

3. Agravo interno improvido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5021173-76.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

APELADO: THIAGO OTELINGER ESPOSITO

Advogado do(a) APELADO: TATIANI SCARPONI RUA CORREA - SP230486

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: DAMASIO EDUCACIONAL S.A.

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRE

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: GASTAO MEIRELLES PEREIRA

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5021173-76.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

APELADO: THIAGO OTELINGER ESPOSITO

Advogado do(a) APELADO: TATIANI SCARPONI RUA CORREA - SP230486

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: DAMASIO EDUCACIONAL S.A.

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRE

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: GASTAO MEIRELLES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo,

Relator:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 10/9/2019 que negou provimento à apelação do FNDE e à remessa oficial, mantendo a r. sentença que concedeu a ordem para determinar às autoridades coatoras (FNDE e REITOR DA FACULDADE DAMÁSIO) que possibilitem a rematrícula e o aditamento do financiamento estudantil, para o 2o semestre de 2018 (10o período do curso de Direito).

Nas razões do presente AGRAVO, o FNDE sustenta a inexistência de inconsistência no sistema do SisFIES que tenha impedido a realização do aditamento contratual pretendido pelo impetrante. Reitera a tese segundo a qual a não realização dos aditamentos de renovação do primeiro e segundo semestres de 2018 decorreu da inércia do impetrante, não tendo ocorrido qualquer impedimento sistêmico na sua realização.

Sem contraminuta.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5021173-76.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

APELADO: THIAGO OTELINGER ESPOSITO

Advogado do(a) APELADO: TATIANI SCARPONI RUA CORREA - SP230486

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: DAMASIO EDUCACIONAL S.A.

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRE

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: GASTAO MEIRELLES PEREIRA

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo,

Relator:

A r. decisão impugnada, com fulcro na jurisprudência desta Corte Regional (TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008101-41.2017.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, j. 22/08/2019, e-DJF3 28/08/2019; TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007716-41.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, j. 21/09/2018, Intimação via sistema DATA: 24/09/2018), demonstrou a incontestável ocorrência de erros imputáveis ao impetrado/agravante, que acarretaram o descompasso entre o andamento do contrato perante o sistema e a cronologia fática real, vindo a prejudicar o impetrante, deixando-o sem a cobertura do financiamento estudantil, em ofensa ao direito fundamental à educação constitucionalmente garantido.

Destaca-se excerto da decisão vergastada:

“Primeiramente, verifica-se que o impetrante iniciou o curso superior no 2o semestre de 2013; todavia, no lançamento de dados no Sistema do FIES (SisFIES) consta que o aluno teria supostamente iniciado a graduação no 1o semestre de 2013 (ID 71013523, ID 71013524).

Outrossim, verifica-se claramente, em relação ao 1o semestre de 2015 (trancado por questões de saúde), que o impetrante tomou as providências necessárias, perante a faculdade e o FIES, para a suspensão do financiamento. Não obstante, a própria instituição de ensino reconhece que “não contabilizou para o FIES sua suspensão, contando como um semestre cursado e aditado” (ID 71013525, fls. 4); e o FIES considerou o período da suspensão como um semestre cursado”.

Dessa forma, vislumbra-se claramente que os argumentos apresentados no agravo não abalam a fundamentação e a conclusão exaradas na decisão impugnada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. ENSINO SUPERIOR. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 10/9/2019 quenegou provimento à apelação do FNDE e à remessa oficial, mantendo a r. sentença que concedeu a ordem para determinar às autoridades coatoras (FNDE e REITOR DA FACULDADE DAMÁSIO) que possibilitem a rematrícula e o aditamento do financiamento estudantil, para o 2o semestre de 2018 (10o período do curso de Direito).

2. Verifica-se a incontestável ocorrência de erros imputáveis ao impetrado/agravante – erro no lançamento no SisFIES da data de início da graduação; contabilização de semestre suspenso como semestre cursado – que acarretaram o descompasso entre o andamento do contrato perante o sistema e a cronologia fática real, vindo a prejudicar o impetrante, deixando-o sem a cobertura do financiamento estudantil, em ofensa ao direito fundamental à educação constitucionalmente garantido. Precedentes desta Corte: TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008101-41.2017.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, j. 22/08/2019, e-DJF3 28/08/2019; TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007716-41.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, j. 21/09/2018, Intimação via sistema DATA: 24/09/2018.

3. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.